Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700025-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIELLE LACERDA COUTO AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NADIELLE LACERDA COUTO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 143780424), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravante na petição inicial consistente na realização de cirurgia bariátrica. Alega a agravante, fundamentalmente, que a tutela provisória de urgência indeferida na origem, ao contrário do mencionado na decisão objurgada, acarretaria difícil ou impossível reparação, porquanto alega o “estado de saúde se agravar dia após dia”. Aduz que “possui obesidade grau 3 e sofre de inúmeras doenças, e que em maio de 2022 tornou-se beneficiária do Plano de Saúde réu e após solicitar e ver negado o pedido de cirurgia bariátrica entrou com a presente ação, pelo agravamento do seu estado de saúde” Sustenta que “está em fase de Carência para algumas cirurgias, PORÉM, como já foi explanado na Inicial: NÃO HÁ CARÊNCIA para o tipo de cirurgia pleiteado pela autora, então não há argumentos que baseiem a negativa do Plano de Saúde réu”. Busca, em sede de medida liminar, antecipação da tutela recursal em caráter emergencial, para que a empresa agravada autorize a realização de todos os procedimentos dispostos no pedido médico. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com a consequente confirmação da concessão da tutela provisória de urgência satisfativa vindicada no recurso. Dispensado o preparo recursal em razão da concessão da gratuidade de justiça na demanda originária (ID origem 143780424) É o breve relatório. Decido. De plano, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo em razão de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 93403862), passo à análise da irresignação manifestada no agravo de instrumento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. Atento às particularidades que despontam dos elementos materiais presentes nos autos da demanda originária, afere-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde (ID origem 143730711) e possui “obesidade refratária ao tratamento clínico de longa data” (ID origem 143730720) tendo sido recomendada a realização de intervenção cirúrgica (gastroplastia), ex vi do ID origem 143730717. Dos aludidos laudos médicos (ID 143730720 e 143730717) é possível auferir, ainda, que a autora agravante “apresenta obesidade já tendo realizado tratamentos clínicos sem sucesso” e que “apresenta as seguintes comorbidades: resistência à insulina [...] esteastose hepática, diabetes tipo II, dislipidemia, depressão, inconsinência urinária, endometriose, edema de MMII e varizes”, bem assim que, após avaliações multiprofissionais de cunho pré-operatório, encontra-se apta à realização de cirurgia bariátrica, apontando, ainda, que o “agravamento das comorbidades no futuro e pelo risco de vida da manutenção da obesidade no longo prazo”. Contudo, como bem assinalado na decisão na origem, dos aludidos elementos probatórios relativos ao quadro de saúde da parte autora, embora haja algum substrato quanto à necessidade, não se revela de plano o caráter de urgência do procedimento alegado na inicial, tanto que tal especificidade não foi atestada pelos médicos assistentes que firmam os relatórios citados acima, ostentando, portanto, o procedimento vindicado, em que pese a indicação e recomendação médica, caráter evidentemente eletivo. Consta dos autos, ainda, elementos probatórios trazidos pela própria autora no sentido de que não teria cumprido o período de carência relativamente a doença prévia à contratação do plano de saúde, notadamente a obesidade mórbida. Inobstante a argumentação da agravante no sentido de não incidir no caso em comento tal limitação contratual, tem-se que, quanto a tal ponto, recomendável aguardar a incursão na instrução probatória de modo a aferir com maior clareza o direito que alega ostentar (cirurgia bariátrica para endereçar obesidade mórbida que relata possuir há aproximadamente um decênio), especialmente em face dos documentos de ID origem 143730719, relativos à declaração de preexistência de lesões e doenças à época da contratação (1/5/2021, conforme alegação na petição inicial – ID origem 14373070). Cumpre destacar, outrossim, a bem-posicionada inferência do magistrado a quo no sentido de que “observa-se que ela completará 24 meses do vínculo em maio de 2023, ou seja, daqui a pouco menos de seis meses. Assim, prima facie, não vejo razão para acolher o pedido de urgência, porquanto diante do tempo que ela possui a doença, não está evidenciado que ela corre risco imediato de vida, caso não aguarde esse prazo adicional de 5/6 meses, para realizar a cirurgia, conforme cláusulas do contrato firmado entre as partes” (ID 93403862). Consigno que não se debate no feito acerca da efetiva necessidade dos procedimentos solicitadas pelos médicos assistentes, bem assim não se conclui que estes não teriam impacto na saúde, autoestima e qualidade de vida da autora, senão conforma o processo em analisar o pleito do ponto de vista dos limites contratuais mantidos entre as partes. Por oportuno, consigno que as comorbidades descritas pela autora na peça inicial e pelos profissionais que lhe assistem nos documentos acostados, inobstante sejam relevantes à narrativa descrita pela autora para subsidiar seu pleito (benefícios e necessidade do procedimento), não edificam o necessário requisito da urgência na realização do procedimento porquanto, em uma análise rasa da documentação comprobatória juntada pela autora, daqueles não consta referência à necessidade imediata da aludida intervenção cirúrgica. E nesse sentido, correta a decisão objurgada ao apontar a necessidade de melhor avaliação, mediante contraditório e dilação probatória, porquanto a dinâmica fática trazida pela parte autora não autoriza a constatação, de plano e de maneira suficiente, do direito alegado aos procedimentos negados pelo plano. Com efeito, a documentação juntada aos autos pela autora, quando somada ao contexto fático por ela franqueado, não resta demonstrada a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano, bem assim o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC. Não há no caso em tela, consoante observado na decisão objurgada, risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do participante de plano de saúde. Assim, tendo a decisão recorrida observado as peculiaridades do caso concreto, e não sendo passível de, com base nos elementos presentes nos autos, causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto ausente a urgência alegada pela autora, somado à necessidade de melhor se delinear, mediante dilação probatória, acerca da dinâmica dos fatos telados na exordial, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c o art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator